Tribunal: TJPA
Processo: 0000706-42.2016.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO â TRIBUNAL DO JURI â HOMICIDIO QUALIFICADO â DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA ÃS PROVAS DOS AUTOS â RECONHECIMENTO DO HOMICIDIO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO. 1. A defesa alegou que o acusado teria cometido o crime sob domÃnio de violenta emoÃ§Ã£o, logo apÃ3s a injusta provocaÃ§Ã£o da vÃtima, de modo que estaria caracterizada a causa de diminuiÃ§Ã£o de pena prevista no art. 121, Â§ 1Âº do CÃ3digo Penal Brasileiro.No entanto, a tese foi levantada em plenÃ¡rio do Tribunal do JÃºri e foi rechaÃ§ada pelo Conselho de SentenÃ§a. De fato, diante das teses apresentadas, o Conselho de SentenÃ§a decidiu estritamente em consonÃ¢ncia com o acervo probatÃ3rio que evidencia a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime, nÃ£o havendo comprovaÃ§Ã£o de que o acusado cometeu o delito sob violenta emoÃ§Ã£o ou impelido por motivo de relevante valor moral ou social.REFORMA DA PENA BASE â IMPOSSIBILIDADE. 2. No Ã¢mbito da discricionariedade e do livre convencimento, entendo que o magistrado sopesou devidamente como desfavorÃ¡veis a culpabilidade, circunstancias e consequÃªncias, atinente a gravidade dos fatos delineados e ao alto grau de reprovabilidade da conduta, e em obediÃªncia aos princÃpios da individualizaÃ§Ã£o da pena, da prÃ3pria proporcionalidade, e ainda o fato de que nÃ£o se trata de critÃ©rio matemÃ¡tico, mantenho a pena base aplicada em 24 (vinte e quatro) anos de reclusÃ£o.ApÃ3s o magistrado reduziu em 1 (um) ano pela atenuante de confissÃ£o, restando fixada definitivamente em 23 (vinte e trÃªs) anos de reclusÃ£o ante a ausÃªncia de causas de aumento e diminuiÃ§Ã£o de pena. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE:
JOÃO CARLOS SOUZA DA CONCEIÇÃO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Sergio Tibúrcio dos Santos Silva
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000706-42.2016.8.14.0006
EMENTA:
APELAÇÃO - TRIBUNAL DO JURI - HOMICIDIO QUALIFICADO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - RECONHECIMENTO DO HOMICIDIO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO. 1. A defesa alegou que o acusado teria cometido o crime sob domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima, de modo que estaria caracterizada a causa de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1º do Código Penal Brasileiro.
No entanto, a tese foi levantada em plenário do Tribunal do Júri e foi rechaçada pelo Conselho de Sentença. De fato, diante das teses apresentadas, o Conselho de Sentença decidiu estritamente em consonância com o acervo probatório que evidencia a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime, não havendo comprovação de que o acusado cometeu o delito sob violenta emoção ou impelido por motivo de relevante valor moral ou social.
REFORMA DA PENA BASE - IMPOSSIBILIDADE. 2. No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, entendo que o magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis a culpabilidade, circunstancias e consequências, atinente a gravidade dos fatos delineados e ao alto grau de reprovabilidade da conduta, e em obediência aos princípios da individualização da pena, da própria proporcionalidade, e ainda o fato de que não se trata de critério matemático, mantenho
a pena base aplicada em 24 (vinte e quatro) ano
s
de reclusão.
Após o magistrado reduziu em 1 (um) ano pela atenuante de confissão,
restando fixada definitivamente em 23 (vinte e três) anos de reclusão
ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.
Belém, 14 de junho de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE:
JOÃO CARLOS SOUZA DA CONCEIÇÃO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Sergio Tibúrcio dos Santos Silva
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000706-42.2016.8.14.0006
R e l a t ó r i o

JOÃO CARLOS SOUZA DA CONCEIÇÃO
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º I e IV do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 13.01.2016 o acusado ceifou a vida da vítima Helayne Cristina Teixeira Dantas. Diz que após iniciar um relacionamento amoroso com o acusado, a vítima foi ao seu encontro após três meses de conversa via telefone, sendo a primeira vez que iriam se ver pessoalmente. No local combinado mantiveram relação sexual, pedindo o acusado para que a vítima fizesse sua higiene pessoal.

Ao retornar, o acusado se aproximou da vítima e lhe deu uma ¿gravata¿ e sem chance de defesa ceifou sua vida, ato contínuo, não satisfeito, enterrou a mesma no quintal da residência de sua genitora. Passados três dias do crime, a genitora do acusado ao sentir um mal cheiro no quintal, observou uma secreção no chão, momento em que o acusado começou a chorar e confessou o delito.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou João Carlos Souza da Conceição a pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º I e IV do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, pugnando pela reforma da sentença condenatória, por ter sido manifestamente contraria às provas dos autos, uma vez que não foi reconhecido o homicídio privilegiado, devendo ser excluída as majorantes de motivo torpe e da utilização de meio ou recurso que impossibilitou a defesa da vítima e, alternativamente a reforma da pena por ter sido exasperada.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A decisão manifestamente contraria às provas dos autos, somente se justifica quando o veredicto acolhe tese inexistente ou totalmente distorcido do material probatório constante nos autos.

In casu
, cotejando os elementos de prova, há depoimentos testemunhais, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que evidenciam a autoria delitiva do acusado.
A defesa alegou que o acusado teria cometido o crime sob domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima, de modo que estaria caracterizada a causa de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1º do Código Penal Brasileiro.

No entanto, a tese foi levantada em plenário do Tribunal do Júri e foi rechaçada pelo Conselho de Sentença. De fato, diante das
teses apresentadas, o Conselho de Sentença decidiu estritamente em consonância com o acervo probatório que evidencia a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime, não havendo comprovação de que o acusado cometeu o delito sob violenta emoção ou impelido por motivo de relevante valor moral ou social.

O apelante confessou a autoria delitiva e declarou que o fez porque a vítima ¿falava demais¿.

Assim não há que se falar em decisão contraria às provas dos autos.

Com relação a
reforma da pena
, é cediço que para se chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, entendo que o magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis a culpabilidade, circunstancias e consequências, atinente a gravidade dos fatos delineados e ao alto grau de reprovabilidade da conduta, e em obediência aos princípios da individualização da pena, da própria proporcionalidade, e ainda o fato de que não se trata de critério matemático, mantenho
a pena base aplicada em 24 (vinte e quatro) ano
s
de reclusão.

Após o magistrado reduziu em 1 (um) ano pela atenuante de confissão,
restando fixada definitivamente em 23 (vinte e três) anos de reclusão
ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

A reprimenda foi fixada devidamente, dentro dos parâmetros legais, não havendo que se falar em reforma.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, data vênia o parecer ministerial de 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória proferida perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém, 14 de junho de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA